Tribunal: TJMT
Processo: 1004507-45.2023.8.11.0051
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004507-45.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSIEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 035.099.063-81 (APELANTE), FABIO HENRIQUE LEAL BARBOSA - CPF: 090.157.549-69 (ADVOGADO), VITORIA MARIA SCHOFFEN - CPF: 013.487.131-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs pena de 6 anos e 17 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 50 dias-multa, pela prática de tentativa de roubo majorado pelo uso de arma branca (art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, CP), em desfavor de vítima idosa. A defesa pleiteia a nulidade do reconhecimento pessoal, absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, reconhecimento da desistência voluntária, exclusão da majorante do uso de arma branca, fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da confissão espontânea como atenuante e redução máxima da pena em razão da tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) verificar a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades legais; (
ii
) definir se há provas suficientes para a condenação; (
iii
) estabelecer se houve desistência voluntária; (
iv
) avaliar a incidência da confissão espontânea como atenuante; (v) confirmar a aplicação da majorante pelo uso de arma branca; (vi) determinar a fração adequada de redução da pena em virtude da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento pessoal realizado de forma informal não gera nulidade quando corroborado por outros elementos probatórios consistentes e colhidos sob contraditório.

A prova dos autos é suficiente para confirmar a autoria e a materialidade do crime, considerando o reconhecimento seguro da vítima, declarações testemunhais e confissão informal do réu.

A tentativa de subtração foi frustrada exclusivamente pela reação da vítima, não havendo desistência voluntária nos termos do art. 15 do CP.

A confissão extrajudicial não foi formalizada em juízo nem contribuiu diretamente para o esclarecimento dos fatos, inviabilizando o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

A majorante do uso de arma branca foi corretamente aplicada diante da narrativa clara da vítima quanto à utilização de faca durante a abordagem.

Diante da fase inicial da execução e do distanciamento da consumação do crime, é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 de redução pela tentativa, nos termos do art. 14, II, do CP.

A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente em razão do aproveitamento da vulnerabilidade da vítima idosa, sua inquilina e benfeitora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não acarreta nulidade quando o ato for corroborado por outros elementos de prova válidos.

A confissão informal e não reiterada em juízo não configura a atenuante da confissão espontânea.

A desistência voluntária pressupõe cessação da conduta por vontade própria, o que não ocorre quando a execução é interrompida por reação da vítima.

A aplicação da fração de 2/3 de redução pela tentativa é cabível quando a execução do crime é interrompida em seu início.

É válida a valoração negativa da culpabilidade quando o réu se aproveita da vulnerabilidade da vítima, especialmente quando idosa.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 14, II; 15; 59; 65, III, “d”; 157, § 2º, VII; CPP,
arts
. 155, 226, 386, VII; 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 278.542/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
18/08/2015; STJ,
AgRg
no
AREsp
1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
20/04/2018; STJ,
AgRg
no HC 738.398/SE, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
30/09/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Josiel Pereira dos Santos
, contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara da
Comarca de Campo Verde (ID 275663435), que julgou procedente a denúncia e o condenou nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além d
o pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo uso de arma branca, na forma tentada.

Em suas razões recursais, a defesa suscita,
preliminarmente
,
a nulidade do reconhecimento pessoal
realizado pela vítima, sob a alegação de inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. No
mérito,
pleiteia
a absolvição por insuficiência de provas
e,
subsidiariamente
, o
reconhecimento da desistência voluntária, com consequente absolvição, bem como o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca
. Requer, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da redução máxima da reprimenda em razão da tentativa, mediante o redutor de 2/3.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público, em id. 275663452, manifestou pelo parcial provimento do recurso interposto, concordando tão somente com a exasperação do quantum de minoração da pena pela aplicação do artigo 14, II, CP.

O parecer,
subscrito pel
o Dr.
Jorge
da
Costa Lana
,
(ID 283150364), manifestou pelo parcial provimento do recurso, tão somente quanto à possibilidade de exasperação mais benéfica da fração redutora da tentativa, mantendo-se
incólumes
os demais aspectos da condenação,
conforme entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – APELANTE CONDENADO POR ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES – CONJUNTO PROBATÓRIO INDENE DE DÚVIDAS – REDUÇÃO DA PENABASE – IMPOSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA - POSSIBILIDADE – PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

VOTO
RELATOR

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pela defesa.

Narra a denúncia que (id.
275663368
):

“
Consta na denúncia que, no dia 20/05/2022, por volta de 17h45min, na residência situada na Rua Aroeira, n.º 360, Bairro Recanto do Bosque, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca, do tipo faca (não apreendida), tentou subtrair, para si, coisas alheias móveis de propriedade da ofendida Vitoria Maria
Schoffen
, que possuía mais de 60 anos na época, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

Exposição do (s) fato (s) criminoso (s):

Segundo restou apurado, a ofendida era proprietária de um condomínio com sete quitinetes e o denunciado era seu inquilino. Na época dos fatos, o denunciado estava devendo aproximadamente R$ 5.000,00 para a ofendida, referentes a vários meses de aluguéis em atraso
e também
em razão de ter pegado dinheiro emprestado com ela algumas vezes. Assim, por ter conhecimento a respeito da situação financeira da ofendida, na data do fato, por volta de 17h45min, o denunciado foi até a residência dela, situada na Rua Aroeira, n.º 360, Bairro Recanto do Bosque, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, com o intuito de assaltá-la e subtrair seus cartões de crédito, inclusive valendo-se da sua condição de vulnerabilidade, por se tratar de pessoa idosa, com 72 anos de idade. Na ocasião, o denunciado estava encapuzado, portando uma faca de mesa para ser empregada na empreitada criminosa, e pulou a grade que guarnecia a casa, de modo que conseguiu ingressar clandestinamente em seu interior (conforme relatório policial de ID Num. 134846539). Ato contínuo, o denunciado entrou na sala da residência, onde abordou a ofendida e um filho dela, de nome José. Nesse momento, o denunciado ordenou que a ofendida ficasse quieta, mediante o emprego da faca que portava, tendo a empurrado em direção a um banheiro, bem como tentou a “enforcar com o braço”, dizendo que “iria matá-la”, chegando a fazer menção de golpear o pescoço da ofendida com a referida arma branca. Diante disso, a ofendida segurou o braço do denunciado e conseguiu tomar a faca para si, então o denunciado se evadiu. Portanto, ele só não conseguiu consumar o delito por circunstância alheia à sua vontade, posto que a ofendida conseguiu reagir e retirou a faca das mãos dele, impossibilitando-o de dar prosseguimento à ação delitiva. A ofendida reconheceu a voz do denunciado, por ele ser seu inquilino há nove anos, e reparou nas vestes que ele usava quando invadiu sua residência, depois contou com o auxílio de uma vizinha, de nome Suzana Dias
Weischung
Jung, para acionar a Polícia Militar. Uma guarnição foi enviada para atender tal solicitação, porém o denunciado não foi localizado neste primeiro momento. Instantes mais tarde, o denunciado novamente se deslocou até a residência da ofendida, e ao chegar na frente do imóvel, ele bateu palmas e chamou a ofendida pelo nome, dizendo que queria conversar com ela. Nesse momento, a ofendida estava na casa de sua vizinha Suzana, e ao ser atendido por esta, o
denunciado afirmou que “era o Paquinha que queria conversar com” a ofendida “para confessar que era ele quem havia entrado na casa dela”. Por fim, apurou-se que a Polícia Militar foi acionada, e desta vez os policiais procederam a abordagem do denunciado, ainda na frente da casa da ofendida.
Durante a abordagem, o denunciado admitiu aos policiais que “havia cometido o crime de tentativa de roubo contra a Sra. Vitória
”. Em virtude de tais acontecimentos, o denunciado recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi conduzido para a Delegacia de Polícia, onde ele foi reconhecido pela ofendida, conforme termo de reconhecimento de pessoa de ID Num. 134846529,
até porque, no momento de sua prisão ele ainda estava com as mesmas roupas que vestia quando invadiu a casa dela”
. (...)
-
Destaquei.

Após o devido
trâmite
do feito, sobreveio a sentença,
que
condenou o apelante
à
pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como 50 (cinquenta) dias-multa.

Irresignad
a
, a defesa interpôs recurso de apelação, visando a reforma da sentença de primeiro grau pelos fundamentos exposto nos autos.

Passo a análise

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

A defesa suscita a nulidade do ato de reconhecimento pessoal
realizado pela
vítima, sob o argumento de que o procedimento não teria observado os rigores do art. 226 do Código de Processo Penal, comprometendo, por consequência, a higidez da prova de autoria.

A alegação, todavia, não prospera.

É fato que o art. 226 do CPP prevê formalidades específicas para o reconhecimento de pessoas, justamente para resguardar a imparcialidade do ato e prevenir erros judiciais. No entanto, conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento de tais formalidades não acarreta, por si só, a nulidade do reconhecimento quando este vier robustamente amparado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nas palavras do STJ:

"A jurisprudência desta Corte Superior entende que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova". (HC 278.542/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
DJe
18/08/2015)

No caso dos autos, o reconhecimento efetuado pela vítima não foi isolado, tampouco decisivo de forma autônoma para o juízo condenatório.

Diversos elementos de prova corroboram a imputação:

A vítima afirmou, de forma coerente e persistente, que o réu era seu inquilino, tendo-o identificado não apenas pela aparência, mas também por traços específicos como
altura
(cerca de 1,55m, como por ele próprio alegado)
a voz e a forma de caminhar.

“QUE durante os fatos, reconheceu a voz do indivíduo, como sendo a vos do indivíduo, como sendo a voz de seu inquilino, haja vista ser proprietária de um condomínio com sete
quitnetes
; QUE não chamou o indivíduo pelo nome, vez que temia por sua integridade
Psica
e da de seu filho JOSÉ SCHOFFEN;
QUE a Polícia esteve em sua residência, ao que a DECLARANTE passou as características do indivíduo e relatou que pela voz, suspeitava que fosse o PAQUINHA (JOSIEL PEREIRA DOS SANTOS); QUE JOSIEL é inquilino da DECLARANTE, há mais de nove anos, o qual está devendo o aluguel mensal de R$ 300,00 desde dezembro de 2021, assim como deve alguns valores para a DECLARANTE, que emprestou dinheiro, conforme pode ser visto nas notas promissórias e comprovante de saque da caixa que fez para entregar o dinheiro em mãos para PAQUINHA, assim como JOSIEL é conhecido;
(
id. 275663355
)
.

A testemunha Suzana declarou que o apelante retornou ao local dos fatos dias depois e admitiu a prática criminosa, pedindo desculpas à vítima
, como se verifica do trecho de seu depoimento
:

“(...) QUE mais tarde, ocasião que MARIA VITÓRIA e o filho JOSÉ, já estavam na residência da DEPOENTE, esta ouviu alguém batendo palmas a chamando dizendo: "Vitória, Vitória" na porta da casa de VITÓRIA; QUE nesta ocasião MARIA VITÓRIA ouviu o indivíduo chamando por seu nome e já disse: " é o Paquinha, foi ele quem entrou em minha casa", e então, esta permaneceu no interior da residência da DEPOENTE e esta foi até a janela onde conversou com o referido; QUE então, disse para PAQUINHA que VITÓRIA não estava em casa e então, que estava na casa do filho e então, ele disse que queria conversar com os dois e que seria o PAQUINHA; QUE então, a DEPOENTE foi para sua área onde o indivíduo permanecendo pelo lado de fora de sua residência, alegou que era o "PAQUINHA, que queria conversar com ela para confessar que era ele quem havia entrado na casa dela, e que na verdade ele não queria matá-la, mas sim dar um susto"; QUE então, a DEPOENTE o indagou o motivo e JOSIEL disse que "ele era usuário, e quem mandou ele entra na casa de VITÓRIA era uma pessoa que estava devendo para ela, sendo em torno de R$4.000,00, mas que alguém teria mandado ele fazer este serviço, porque ele estava devendo para o tráfico, mas ele não teve coragem porque ele a considerava e a chamava de mãezinha";
(
id. 275663361
)
.

O policial militar que participou da prisão em flagrante também confirmou que o acusado assumiu a tentativa de subtração no momento da abordagem
:

“(...) QUE diante das informações, esta GU PM novamente se deparou ao endereço informado, onde se depararam com o SUSEITO JOSIEL PEREIRA DOS SANTOS, tentando se esconder em um arbusto em frente
a
residência, sendo que logo o referido foi abordado e durante revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com o referido, porém em conversa com JOSIEL, este assumiu que teria sido ele mesmo que havia cometido a TENTAIVA DE ROUBO contra a
SRª
VITORIA; QUE em conversa com a VÍTMA, esta reconheceu o SUSPEITO citado como o autor do crime tentado;
(
id. 275663355
)
.

Ademais,
o
Tribunal de Justiça de Mato Grosso também caminha na mesma direção
. Vejamos o Enunciado Orientativo nº. 29 TCCR/TJMT:

“As disposições do artigo
226
do
Código de Processo Penal
consubstanciam-se em recomendações legais e
não
em exigências,
não
sendo causa de
nulidade
, notadamente se o
reconhecimento
foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e
amparado
por outros
elementos
de prova”.

Diante disso, ausente qualquer prejuízo concreto à defesa (art. 563 do CPP),
rejeita-se a preliminar de nulidade do reconhecimento.

D
O PLEITO ABSOLUTÓRIO

No mérito
, sustenta a defesa a ausência de provas suficientes para a condenação, pleiteando a absolvição com fundamento nos incisos V ou VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Todavia, a tese absolutória não encontra respaldo no conjunto fático-probatório dos autos.

Ao contrário do alegado, a autoria delitiva restou satisfatoriamente comprovada por múltiplos elementos colhidos sob a égide do contraditório. A vítima apresentou relato firme, reiterando em juízo que conhecia o réu de longa data, na qualidade de inquilino, reconhecendo-o com segurança por traços singulares. Sua palavra, em crimes dessa natureza, assume especial valor probatório, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO
ART .
155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA .
PRISÃO DOMICILIAR.
CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO .
1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP.
2 .
Ressalta-se que
"Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(
AgRg
no
AREsp
1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018,
DJe
20/4/2018).
3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da
benesse .
4. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
: 1552187 SP 2019/0227969-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2019)

Além disso, testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que o apelante admitiu, de maneira informal, sua responsabilidade pelos fatos, e o próprio policial militar que atuou na prisão afirmou que o réu confessou o delito no momento da abordagem. Tais elementos tornam insustentável a tese de dúvida razoável.

Não há, portanto, margem para aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. A materialidade e a autoria estão plenamente demonstradas.

DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA (ART. 15 DO CP)

Igualmente não se sustenta a alegação de desistência voluntária.

A jurisprudência e a doutrina são uníssonas em exigir, para o reconhecimento da desistência voluntária, que a interrupção da conduta ocorra
por decisão espontânea do agente,
antes da consumação do crime e sem qualquer fator externo que frustre o resultado.

Nesse sentido:

“(...)
Na desistência voluntária, o agente decide interromper a empreitada criminosa, por uma causa intrínseca - poderia continuar, mas resolve internamente não prosseguir.

Já na tentativa imperfeita, o agente é obstado de progredir na execução do crime, por impedimento físico ou psicológico, como, por exemplo, é contido fisicamente ou avista uma viatura policial.
2. Entende esta Corte que, "para reconhecer a desistência voluntária, exige-se examinar o iter criminis e o elemento subjetivo da conduta, a fim de avaliar se os atos executórios foram iniciados e se a consumação não ocorreu por circunstância inerente à vontade do agente, tarefa indissociável do arcabouço probatório"
( REsp
1757543/RS,
Rel
. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
07/10/2019).

Na hipótese, a tentativa de subtração foi interrompida unicamente pela reação da vítima, que colocou o réu em fuga. Em nenhum momento houve cessação voluntária da conduta delitiva. Assim, restando frustrada a empreitada criminosa por circunstância alheia à vontade do agente, incide a figura do crime tentado (art. 14, II, do CP), conforme reconhecido corretamente na sentença.

DA DOSIMETRIA – PENA-BASE E CULPABILIDADE

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com fundamento legítimo na circunstância judicial da culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu.

O acusado escolheu como vítima uma idosa vulnerável, com mais de 70 anos, sabidamente frágil física e emocionalmente, que residia com o filho deficiente. Não apenas conhecia tais condições, como delas se aproveitou deliberadamente. Ademais, era seu inquilino e já havia recebido reiteradas ajudas financeiras da vítima. O abuso de confiança e a escolha consciente da vítima mais frágil revelam grau de censura elevado e justificam a exasperação da reprimenda inicial.

Portanto, mantida a valoração negativa da culpabilidade.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE E
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Inviável, também, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Embora se afirme que houve confissão extrajudicial, o réu negou os fatos em juízo. Ademais, as declarações informais a terceiros não foram registradas formalmente durante o inquérito, tampouco foram objeto de admissão clara e inequívoca sob contraditório.

A jurisprudência exige, para a incidência do art. 65, III, “d”, do CP, que a confissão seja prestada de forma voluntária, formal e contribuinte para o esclarecimento dos fatos, o que não se verifica nos autos.

Já no que se refere a
majorante do §2º, inciso VII, do art. 157 do Código Penal foi corretamente aplicada. A vítima narrou, com clareza, que o agente estava de posse de uma faca no momento da abordagem, e não há qualquer elemento que infirme tal afirmação. A utilização de arma branca como meio de intimidação é apta a majorar a pena, por elevar o risco de violência física contra a vítima.

Vejamos trecho do depoimento da vítima

(
id. 275663355 - Pág. 7
)
:

“(...) QUE na ocasião
ele estava empunhando uma faca de mesa
, e disse para a DECLARANTE que ficasse quieta e a empurrou para o banheiro ao que a DECLARANTE disse que queria chamar o seu filhinho para junto de
sí
, porém ele não deixou o filho da DECLARANTE entrar no banheiro; QUE em seguida, este indivíduo tentou lhe enforcar com o braço, dizendo que iria matá-la,
ao que virou a faca para golpear o pescoço da
DECLARANTE, a qual segurou o punho deste indivíduo, até que a DECLARANTE
conseguiu fazer com que ele soltasse a faca;

A alegação da defesa, nesse ponto, não encontra respaldo probatório ou doutrinário.

DA REDUÇÃO PELA TENTATIVA (ART. 14, II, CP)

Neste ponto específico, assiste razão à defesa.

A tentativa delitiva restou configurada, e a distância entre a conduta do agente e a consumação do crime autoriza a redução da pena em seu grau máximo. O réu sequer conseguiu subtrair qualquer bem da vítima, sendo sua ação frustrada logo no início pela pronta reação da ofendida.

A fração de diminuição da sanção pelo crime tentado decorre da maior
ou da menor proximidade da conduta ao resultado almejado
(
AgRg
no HC 738.398/SE
, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 30/9/2022).

Assim, acolhe-se parcialmente o apelo defensivo
exclusivamente para aplicar a fração de 2/3 na redução da pena pela tentativa
, mantendo-se, no mais, a condenação e os demais parâmetros da dosimetria.

PASSO A ANÁLISE DA DOSIMETRIA:

O Código Penal atribui para o crime de roubo impróprio a pena de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Conforme se verifica, o magistrado na sentença, reconheceu na
primeira fase
da dosimetria da pena, uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, a
culpabilidade
, elevando a pena base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão

Vejamos o trecho da dosimetria em id.
275663435
:

“(...)
1ª fase – Pena Base:
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do acusado, proveniente de dolo direto, deve ser valorada negativamente. Isso porque o acusado era inquilino da vítima. Além disso, a vítima sempre o ajudava emprestando dinheiro. O acusado sabia da compleição física da vítima – mais de 70 anos de idade – bem como de sua vulnerabilidade, por residir sozinha com seu filho deficiente, e mesmo assim tentou roubá-la. Não constam nos autos elementos e provas para analisar conduta social e a personalidade da agente. As circunstâncias não são desfavoráveis. Os motivos do crime não lhe prejudicam, vez que a ambição integra o tipo. O fato praticado não causou consequências. No que se refere ao comportamento da Vítima, devo salientar que ela não contribuiu para a prática da infração. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

2ª fase – Pena Provisória:
Na segunda fase, a pena é ajustada pelas circunstâncias agravantes e atenuantes. Vejamos a adoção pelo magistrado:

“(...) 2ª fase – Pena Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo inaplicável qualquer atenuante em favor do acusado. Pesa contra o mesmo a circunstância agravante prevista no art. 61, II, ‘h’
do mesmo

codex
(maior de 60 anos). Assim, elevo a pena em 1/6 e fixo a pena provisória 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

3. Terceira Fase: Majorante e Minorante

Vejamos a dosagem pelo juízo de primeiro grau:

“(...) 3ª fase – Pena Definitiva: Incide a causa de aumento do artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal. Assim, elevo a pena à 1/3, fixando a pena em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão. Incide também a causa de diminuição relativa à tentativa prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, assim, como fundamentado alhures, diminuo em 1/6 (um sexto) a pena, fixando a pena em 6 (seis) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão
(...)”

No entanto, verifico que a fração de redução pela tentativa deve ser redimensionada. Conforme já discutido em tópico anterior, entendo mais adequada a fixação da fração de 2/3, nos termos do art. 14, II, c/c art. 59, ambos do Código Penal, considerando que o
iter criminis
foi interrompido em sua fase inicial, com mínima aproximação da consumação do delito. Assim, fixo a redução da pena em 2/3, tornando-se a
pena definitiva em
0
2
(
dois
) ano
s
, 0
5
(
cinco
) meses e
1
(
um
) dia de reclusão
, além do pagamento de 6 (seis) dias-multa
, f
ixados unitariamente no mínimo legal.

Em relação ao regime de cumprimento da pena,

o
art. 33, § 2º, “c”, CP, estabelece que réus não reincidentes, cuja pena seja igual ouinferiora4anos,
podem iniciar o cumprimento da pena em regime aberto,
desde que inexistam
circunstâncias
judiciais desfavoráveis
,
conforme entendimento do STJ
,
“
A
desfavorabilidade
de circunstância judicial do art. 59 do Código Penal e a gravidade concreta do delito permitem a fixação de regime mais grave do que aquele que comporta a pena aplicada e demonstram não ser suficiente a substituição da reprimenda corporal por sanções restritivas de direitos.
(STJ -
AgRg
no HC: 846037 DF 2023/0286368-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/2024)
.

In
casu
,
em que pese a redução da pena aplicada
e não reincidência do réu
,

n
ão há elementos nos autos que justifiquem a imposição de regime mais
brando
em razão das circunstâncias judiciais avaliadas como desfavoráveis ao apelante
,

sendo a
manuten
ção do regime
semi
aberto
adequada ao quantum da pena aplicada, em conformidade com o
s
artigo
s
33,

§ 2º, “c”
e
§
3
º,
art. 59, todos
do Código Penal
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância como parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por JOSIEL PEREIRA DOS SANTOS, para modificar a
fração de redução pela tentativa,
readequa
n
d
o
para 2/3
, nos termos do art. 14, II, do Código Penal
,
e, por conseguinte, redimensionar a
reprimenda final
para
0
2
(
dois
) ano
s
, 0
5
(
cinco
) meses e
1
(
um
) dia de reclusão
,
em regime inicial

semi
aberto
,

além do pagamento de 6 (seis) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025